Tribunal: STF
Processo: HC 208561
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nildo Vital de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 698.578/PR.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, ocorrida em 14/11/20, sem que se tenha iniciado a instrução processual das ações penais às quais responde.



    Ressaltam o caráter de provisoriedade da medida de constrição da liberdade e a imprescindível contemporaneidade dos fatos investigados. 



    Aduzem, ainda, a suficiência de fixação de cautelares alternativas à prisão (CPP, art. 3198)



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 698.578/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro João Otávio de Noronha. Vide:



    “Registre-se ainda que "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 121-123, destaquei): 



    [...] Especificamente em relação à alegação de excesso de prazo, é entendimento consolidado no STJ que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (AgRg no HC 623.740/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 



    Consigno também que o prazo para a realização de atos processuais não pode ser fruto de simples aritmética. 



    [...] 



    Assim, a caracterização do excesso de prazo somente se verifica excepcionalmente, nas hipóteses em que a demora for injustificada, impondo-se a aplicação da razoabilidade na análise da sua eventual ocorrência. 



    Nessa mesma linha, o excesso de prazo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por outras medidas cautelares, decorre da inércia injustificada do poder judiciário, capaz de ser entendida como configuradora de constrangimento ilegal ao preso. 



    8.1. Na hipótese dos autos, se apurou no bojo da investigação denominada "Operação Enterprise" a existência de uma poderosa organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, que, em cerca de dois anos, exportou aproximadamente 45 toneladas de cocaína para a Europa com o embarque da mercadoria por meio dos portos brasileiros, produto esse avaliado em R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). Os delitos já apurados apontam a participação de diversas pessoas, em múltiplos fatos e frentes de atuação. 



    Dessa forma, levando-se em consideração a complexidade da operação, razoáveis as dilações de prazo deferidas no bojo da investigação. 



    Não fosse o suficiente, o prazo para conclusão de inquérito policial na justiça federal rege-se por lei especial (art. 66, da Lei nº 5010/66), trata-se de prazo impróprio, cujas circunstâncias fáticas podem justificar sua extrapolação, como é o caso. 



    Ainda, como já registrado, o paciente já foi denunciado em seis ações penais, não tendo sido apontada qualquer inércia injustificada no andamento daqueles feitos a justificar a revogação da preventiva com fundamento em excesso de prazo. 



    9 . Assim, considerando-se o conjunto de fatores expostos acima e estando o decreto prisional fundamentado concretamente na presença dos pressupostos legais insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em face de indícios suficientes de materialidade e autoria e do necessário resguardo à ordem pública, além de não verificado o alegado excesso de prazo, impõe-se a manutenção do decreto de prisão preventiva. 



    Essa conclusão está de acordo com o entendimento do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019). 



    Como visto, na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.” 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)



    Melhor sorte não colhe os impetrantes, no que diz respeito à fundamentação do decreto de prisão preventiva e o consequente não cabimento de substituição por cautelares alternativas.



    Com efeito, revelam-se idôneos os fundamentos da custódia preventiva, uma vez que assentados na garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade, evidenciada pelo risco real da reiteração delitiva (v.g. HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Anoto, por fim, que, cuidando-se no caso de investigação de crimes permanentes, tem prevalecido o entendimento neste STF de que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que decreta a prisão preventiva (v.g. HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Edson Faschin, DJe de 6/8/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente